Tribunal: CARF
Processo: 15922.000139/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15922.000139/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.013 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
VALDIR CARMIGNOLLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos
expressamente previstos em lei.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Súmula CARF n° 46).
A sua falta, durante a fase investigatória do procedimento fiscal, informada
pelo principio inquisitorial, não importam em violação da garantia ao
contraditório e à ampla defesa do sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de multa de oficio, sobre
o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários Administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000139/2008-94
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.013 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000139/2008-94

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 15/19), lavrada em
11/02/2008, em desfavor do recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2007, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 17.890,48.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/14), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Na impugnação apresentada às fls. 01 e seguintes se requer, em síntese, sem
prejuízo da leitura integral da impugnação: a nulidade do lançamento em razão da
ausência de pedido de esclarecimento (art.845, §1° do RIR/99); o reconhecimento de
que a multa de 75% tem natureza confiscatória, expurgando-a; o reconhecimento da
inconstitucionalidade na a aplicação da taxa SELIC, expurgando-a; junta doutrina e
jurisprudência para fundamentar suas razões.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-37.504 (e-fls. 29/33), os membros da 10a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (MS), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário, sendo
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício 2007
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTO.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.013 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000139/2008-94

Verificada a omissão de rendimento compete a fiscalização efetuar o
lançamento nos termos do art.l42 do CTN.
TAXA SELIC.
Os débitos decorrentes de tributos não pagos nos prazos previstos pela
legislação específica são acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial
SELIC.
MULTA DE 75%. ALEGAÇÃO DE CONFISCO.
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo
natureza de penalidade por descumprimento da obrigação tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
38/45), basicamente reiterando os argumentos expendidos na peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria Não Impugnada
Inicialmente registramos que o interessado não se insurgiu, desde o início da
lide, contra a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$
17.890,48.
Vê-se que o contribuinte não apresentou, em sede impugnatória, motivos de fato
ou direito contra aquela infração do lançamento, condição esta imprescindível para a instauração
da lide administrativa, conforme dispõe o inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.013 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000139/2008-94

...
Por seu turno, o artigo 17 do mesmo diploma legal é no sentido de que será
considerada não impugnada a matéria que não tenha sido objeto de contestação quando da
apresentação da peça impugnatória:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
A consequência do exposto é que considera-se definitiva a decisão proferida pela
instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo único do artigo 42 do
Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Acrescentamos que o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação
supletiva e subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos
limites da lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in
verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Da Matéria em Julgamento
As matérias constantes na presente autuação devolvidas a este Conselho para
reanálise por meio de Recurso Voluntário são i) a ausência de pedido de esclarecimento; ii) a
multa de ofício aplicada; e iii) a taxa Selic.
Da Preliminar
Nulidade
De acordo com as razões utilizadas no voto condutor do julgamento a quo, em
função da aplicação do § 3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de 09.06.2015, conforme a seguir.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.013 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000139/2008-94

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que a interessada ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Nos termos da manifestação de fl.25, a impugnação é tempestiva e dela toma-se
conhecimento.
Preliminar
Da Ausência de Pedido de Esclarecimento
O sujeito passivo do lançamento alega que não teria sido intimado para prestar
esclarecimentos (art.845 do Decreto n° 3.000/99); gerando-se a nulidade do
lançamento (art.59 do Decreto n° 70.235/72, II - os despachos e decisões proferidas
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.).
Cabe observar que o procedimento de fiscalização é inquisitivo, ou seja, durante
esta etapa não é necessário que se respeite o contraditório. Formalizado o lançamento,
é dada a possibilidade ao contribuinte de apresentar impugnação, instaurando-se o
processo administrativo tributário. Nesta etapa é que se garante ao contribuinte o
direito à ampla defesa e ao contraditório.
Verifica-se que na impugnação apresentada transparece a plena compreensão
dos fatos ensejadores da autuação. Na fase impugnatória o contribuinte teve a
oportunidade de apresentar seus motivos de fato e de direito e as razões e provas que
possui, como prevê o art. 16 do Decreto n° 70.235/72. As eventuais imprecisões
contidas no lançamento, à luz dos argumentos e provas trazidos pelo impugnante,
serão, nesta etapa, conformadas à realidade fática, não havendo que se falar em ampla
defesa, ou cerceamento desta, antes da lavratura do lançamento.
Não verifico no art.845 do Decreto n° 3.000/99 o sentido de obrigatoriedade do
“pedido de esclarecimentos” que o sujeito passivo do lançamento busca dar em sua
impugnação.
Destaco, enfim, o contido no próprio art.845 do RIR/99:
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.013 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000139/2008-94

“Art. 845. Far-se-á o lançamento de oficio, inclusive (Decreto-Lei nf 5.844, de 1943,
art. 79):
(...)
III - computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento
tributável de acordo com os elementos de que se dispuser. nos casos de declaração
inexata." (grifei)
Sendo assim, não há qualquer irregularidade na ausência de intimação durante o
procedimento de fiscalização.
Mérito.
Da multa de ofício aplicada
Verifica-se que a multa foi aplicada no percentual de 75% (setenta e cinco por
cento), em obediência ao que prevê o art. 44 da Lei n.o 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte; "
(...)
Cumpre ressaltar que a multa de oficio aplicada, no percentual de 75% (setenta
e cinco por cento), tem caráter de punição e desestímulo a prática legalmente
reprovada, como se depreende da leitura do dispositivo legal acima transcrito,
fundamento de sua aplicação no presente caso.
A vedação ao confisco, expressamente contida no art. 150, IV, da Constituição
da República, dirige-se ao legislador com o intuito de impedir a instituição de tributo
que tenha em seu conteúdo aspectos ameaçadores à propriedade ou à renda tributada,
mediante, por exemplo, a aplicação de alíquotas muito elevadas. Portanto, a
observância desse princípio relaciona-se com o momento de instituição do tributo ou
de determinação da multa a ser aplicada no caso de falta de recolhimento.
Conclui-se que, urna vez vencida a etapa da sua criação, não configura confisco
a aplicação da lei tributária.
Da Taxa SELIC.
Sobre os juros de mora, calculados com base na taxa SELIC, a Lei n° 8.981/95
estabeleceu, no seu art. 84, inciso I, que os juros de mora seriam equivalentes à taxa
média mensal de captação do Tesouro Nacional, relativa à Dívida Mobiliária Federal
Interna. A MP n° 947, de 23/03/1995, em seus artigos 13 e 14, alterou o disposto para
juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, a serem aplicados a partir de 01/04/1995. A MP n° 972, de
22/04/1995, convalidou a Medida Provisória anterior e, finalmente, a Lei n° 9.065/95,
no seu art. 13, reafirmou o art. 13 das duas Medidas Provisórias retro mencionadas.
Por último, os juros SELIC, foram ratificados pelo art. 61, §3° da Lei n° 9.430/96, e
vigoram até hoje:
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.013 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000139/2008-94

“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1° de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação especifica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3° do art. 5°, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo ate' o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento (grifei)
Sobre o tema, o 1° Conselho de Contribuintes já editou a Súmula n° 4,
publicada no DOU, Seção 1, dos dias 26, 27 e 28/06/2006, com a seguinte ementa:
“Súmula 1” CC n” 4: A partir de 1” de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Logo, por haver previsão legal para o cálculo dos juros de mora, efetuado em
percentual equivalente à taxa referencial SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, está correta a sua aplicação.
Extensão das Decisões Administrativas e Judiciais. Doutrina.
No que concerne aos acórdãos invocado pelo sujeito passivo do lançamento, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos
órgãos colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem
como normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser
estendidas genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão
analisada e vinculam as apenas as partes envolvidas naqueles litígios. Assim
determina o inciso II do art. 100 do CTN.
Quanto à doutrina transcrita, cumpre informar que mesmo a mais respeitável
doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto
explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro,
por sua estrita subordinação à legalidade.
Inconstitucionalidade de Leis.
Cabe esclarecer que no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, não podem
ser apreciadas as questões relativas à inconstitucionalidade ou à ilegalidade de leis. A
autoridade administrativa, por força de sua subordinação ao poder vinculado, deve
limitar-se à aplicação da lei, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da observância
da norma legal a outros preceitos legais e ao disposto na Constituição.
CONCLUSÃO
Isto posto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.013 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000139/2008-94

Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital